Tribunal: TJMT
Processo: 1030325-57.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Recurso no
:
1030325-57.2020.8.11.0001
Embargante(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Embargada(s)
:
JOSIANE LIMA DE ASSIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra a decisão monocrática lançada no id. 72914981, a qual conheceu do recurso interposto pela parte autora e deu-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 183,04 (cento e oitenta e três reais e quatro centavos), condenando a embargante/reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que demonstrou por meio de telas sistêmicas o vínculo jurídico com a parte autora, pugnando pela manutenção da sentença singular. Ainda, requer a condenação da embargada em pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: (...) tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
(...)
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a outra anotação existente em nome da parte autora é posterior à inscrição discutida nos autos. (...)
Diante disso, foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Ainda, declarou-se a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 183,04 (cento e oitenta e três reais e quatro centavos).
Logo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, foi julgado improcedente o pedido contraposto.
Em consequência, afastou a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 04 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator